Tribunal: TJMT
Processo: 0000039-10.2020.8.11.0100
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000039-10.2020.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIANO SANCHES MERCANTES - CPF: 056.911.721-66 (APELANTE), LUCAS MOREIRA MILHOMEM - CPF: 074.964.824-47 (ADVOGADO), A SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIANO SANCHES MERCANTES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DECORRENTE DA ILEGALIDADE DA APREENSÃO DE DROGA POR OCASIÃO DE BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL OU DE PRÉVIA E FUNDADAS SUSPEITAS – PROCEDÊNCIA DO ARGUMENTO – AÇÃO POLICIAL FUNDAMENTADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA – INSUFICIÊNCIA – OFENSA AO ART. 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – RECURSO PROVIDO EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER.

A Jurisprudência das Cortes Superiores alinha-se no sentido de que “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
” (RE 603616, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093

DIVULG 09-05-2016

PUBLIC 10-05-2016). No caso em tela, as diligências policiais que culminaram na apreensão de drogas e na prisão do apelante, se deram com base em denúncia anônima que, devido à inexistência de outros elementos, é insuficiente para permitir o ingresso domiciliar sem autorização judicial, o que viola o art. 5º, XI, da Constituição Federal. A prova ilícita não pode ser considerada para fins de convencimento judicial, devendo ser desentranhada do processo, nos termos do art. 157,
caput
e §1º, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000039-10.2020.8.11.0100

APELANTE: ADRIANO SANCHES MERCANTES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Adriano Sanches Mercantes
, em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, nos autos do processo nº 0000039-10.2020.811.0100, cujos termos julgaram procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público para condená-lo pela prática delitiva constante no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multas, em regime inicial aberto, que foi substituída por duas restritivas de direitos (ID 139183869 – pp. 358/363).

Inconformado, interpôs o presente recurso (ID 139183869 – p. 366) e, nas suas razões, pugnou pelo reconhecimento da nulidade da busca domiciliar promovida pelos policiais militares que realizaram a sua abordagem e prisão, assim como pelo desentranhamento destas provas e de todas as que lhe são derivadas (art. 157,
caput
, e §1º, do Código de Processo Penal). Por via de consequência da exclusão destas provas, requer a sua absolvição, nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal (ID 139183869 – pp. 372/379).

As contrarrazões foram pelo desprovimento da irresignação e consequente manutenção da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau (ID 139183869 – pp. 382/392).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo desprovimento da irresignação (ID 149042697).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIANO SANCHES MERCANTES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o apelante Adriano Sanches Mercantes foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso como incurso nas penas do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, pois, em 14/12/2019, por volta das 11h30minm., na Rua Comodoro, nº 127, Bairro Nosso Lar, Município de Brasnorte/MT, com consciência e vontade,
tinha em depósito e guardava porções de substâncias entorpecentes (maconha e cocaína), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Prisão em Flagrante Delito de f. 03-IP, Boletim de Ocorrência de f. 06-IP, Auto de Constatação Preliminar de Entorpecente de f. 07-IP e demais elementos de prova coligados nos autos (ID 139183869 – pp. 04/05).

De acordo com a inicial acusatória, “
sobressai do caderno investigativo que na circunstância de tempo e lugar alhures descritos, após receberem uma denúncia anônima de tráfico de drogas, os policiais deslocaram-se até a residência do indiciado. No local, a equipe policial encontrou no local 07 (sete) porções de maconha e 15 (quinze) porções de pasta base de cocaína, com 476,8 gramas e 257 gramas, respectivamente. Ressai dos autos que parte da droga foi encontrada no bolso do denunciado e outra parte estava enterrada no quintal de sua casa e no quintal da casa da avó dele. Com efeito, a quantidade, a natureza e a forma de armazenamento das drogas apreendidas evidenciam que destinava para o comércio ilícito de substância entorpecente
” (ID 139183869 – pp. 04/05).

O argumento defensivo orienta-se no sentido de que a abordagem e ingresso em domicílio realizado pela Polícia Militar e que culminou na prisão do apelante foi feita de forma ilegal, razão pela qual deve ser reconhecida como nula, assim como todas as provas decorrentes desta ação.

Pois bem.

Após a prisão e condução do apelante à Delegacia de Polícia, onde os policiais responsáveis pela ação policial foram ouvidos, tem-se que a abordagem e prisão do apelante ocorreu enquanto estava no interior de sua residência, dentro da sala, quando os policiais entraram no local e promoveram buscas.

Neste sentido, o Policial Militar Duyllio José de Freitas Alencar Máximo Silva, relatou que: “[...]
recebemos uma denúncia anônima que na Rua Comodoro, nº 127, Bairro Nosso Lar, em uma casa aos fundos teria um indivíduo conhecido por Indião, que estaria comercializando entorpecentes, e o denunciante frisou que no ato da denúncia o suspeito estaria fazendo o comércio. Que entramos em contato com alguns policiais que estavam de folga para prestarem apoio, em seguida solicitados apoio a Polícia Judiciária Civil, que prontamente nos auxiliou.
Que dando continuidade, diligenciamos até o endereço mencionado,
chegando no local abordamos o suspeito, identificando-o como Adriano Sanches Mercantes, que estava na sala da residência
, em revista minuciosa foi encontrada uma quantia significativa de uma substância análoga a pasta-base de cocaína em seu bolso
; Que em entrevista com o mesmo, este nos indicou que outra quantidade estava enterrando no quintal da casa, onde localizamos grande quantidade de substância vegetal aparentando ser maconha. Que, em seguida, o Sr. Adriano informou que teria outra quantia de entorpecente enterrado no quintal da residência da sua avó [...] nos levando até o local e mostrando onde estava enterrado, sendo localizada outra quantidade de Pasta base de cocaína
” (ID 139183869 – pp. 20/21).

Neste mesmo sentido e com as mesmas informações foram as declarações do PMMT Evandro Onofre da Silva (ID 139183869 – pp. 24/25).

Segundo as informações dos autos, no local foram encontrados aproximadamente 486,264 g (quatrocentos e oitenta e seis gramas e duzentos e sessenta e quatro centigramas) de maconha e aproximadamente 251 g (duzentos e cinquenta e um gramas) de pasta-base de cocaína (Laudo de Constatação – ID 139183869 – pp. 85/87)
[1]
.

Em juízo, a testemunha Evandro Onofre da Silva, policial militar que participou da prisão do apelante, relatou que após receberem uma denúncia anônima de que o apelante estava guardando entorpecente em sua residência para poder entregar para um terceiro, solicitaram apoio de alguns policiais que estavam de folga e se deslocaram até a referida residência.
A testemunha disse que o apelante estava na sala de sua residência com seus familiares e, ao ser abordado, não esboçou qualquer reação, reconhecendo que estava com droga para ser entregue
. Afirmou que o apelante contribuiu com os policiais e mostrou onde as drogas estavam escondidas.

A testemunha André Luís Moraes da Silva, investigador da Polícia Judiciária Civil, mencionou que estava de plantão quando recebeu um pedido de apoio feito pela Polícia Militar para realização da abordagem de um suspeito de tráfico de drogas. Relatou que no local foram encontradas drogas e outras pessoas, mas que estas não tinham envolvimento com o crime. Relatou que o apelante mencionou que na casa de sua avó também havia mais entorpecentes e que, ao se deslocarem, efetivamente encontraram a droga no local. A testemunha disse que ao chegar ao local, os policiais já tinham feito a abordagem do suspeito. Disse não se recordar se havia alguma investigação prévia.

A testemunha Ageu dos Santos de Souza, embora ouvida em juízo, não estava no momento da prisão e não trouxe esclarecimentos acerca da abordagem policial.

Por sua vez, o apelante
Adriano Sanches Mercantes
relatou que estava com sua esposa, mãe, padrasto e irmão na sala de sua casa, quando viu, percebeu que os policiais já haviam entrado em sua casa. Mencionou que os policiais não pediram autorização para entrar em sua residência e não estavam com mandado de busca.

Pois bem.

A prova colacionada no decorrer da persecução penal demonstra que os policiais que participaram da diligência que culminou na prisão em flagrante do apelante entraram na residência em que ele estava após receberem
denúncia anônima
,
sem qualquer autorização
,
mandado
ou a
existência de prévia
e
fundada suspeita
.

A este respeito, mencione-se as declarações do policial militar Duyllio José de Freitas Alencar Máximo Silva, que durante a fase inquisitorial relatou que: “
Que dando continuidade, diligenciamos até o endereço mencionado,
chegando no local abordamos o suspeito, identificando-o como Adriano Sanches Mercantes, que estava na sala da residência
, em revista minuciosa foi encontrada uma quantia significativa de uma substância análoga a pasta-base de cocaína em seu bolso
” (ID 139183869 – pp. 20/21).

Neste mesmo sentido e com as mesmas informações foram as declarações do PMMT Evandro Onofre da Silva (ID 139183869 – pp. 24/25).

Em juízo, a testemunha Evandro Onofre da Silva, policial militar que participou da prisão do apelante, sublinhou que
o apelante estava na sala de sua residência com seus familiares e, ao ser abordado, não esboçou qualquer reação, reconhecendo que estava com droga para ser entregue
. Afirmou que o apelante contribuiu com os policiais e mostrou onde as drogas estavam escondidas.

Por fim, o apelante relatou que estava na sala de sua casa e quando viu os policiais chegou a levar um susto com a presença deles no interior de sua residência.

Ou seja, a invasão domiciliar e as buscas perpetradas pelos agentes policiais foram feitas sem autorização judicial e com base exclusiva em denúncia anônima, o que viola o disposto no art. 5º, XI, da Constituição Federal, cujos termos estabelecem que “
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
”.

O Supremo Tribunal Federal, ao proceder ao julgamento do Recurso Extraordinário 603616, onde se discutiu a legalidade, ou não, das provas obtidas mediante invasão de domicílio por autoridades policiais sem o devido mandado judicial de busca e apreensão, fixou a tese de que “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
”.

Naquela oportunidade, a Corte Suprema salientou que “
a entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida
” (RE 603616, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093

DIVULG 09-05-2016

PUBLIC 10-05-2016).

De sua parte, o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que “
a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio sem autorização judicial, pois ausente, nessas situações, justa causa para a medida
” (HC n. 717.630/GO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

No caso, consoante mencionado e destacado, os policiais militares não estavam diante de prévia e fundada suspeita da prática de qualquer delito, mas tão somente informados por uma denúncia anônima e nada mais. Ou seja, com base em simples denúncia anônima, houve o ingresso no domicílio do apelante, o que contraria o texto constitucional.

Portanto, diante da evidente afronta ao art. 5º, XI, do Texto Constitucional, reconheço a ilicitude da prova produzida e, nos termos do art. 157,
caput
e §1º, do Código de Processo Penal, deixo de considerá-las para fins de formação de convencimento, uma vez que devem ser desentranhadas do processo.

Assim, diante da inexistência de quaisquer outros elementos probatórios,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto e, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal,
absolvo
o apelante da acusação de ter incorrido na prática delitiva constante no art. 33,
caput
, c/c art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

É como voto.

[1]
O termo de pesagem de drogas sublinhou a quantidade de 476,8 gramas de maconha e 257 gramas de pasta-base de cocaína (ID 139183869 – p. 125).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022